Tribunal: TJES
Processo: 5000180-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000180-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: WILSON HAESE e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000180-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO
S
: WILSON HAESE E OUTROS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

contra

a r. decisão (ID
962130
) que, nos autos da Ação
Ordinária
, deferiu o pedido de
tutela antecipada para suspender a exigibilidade da parcela vencida em 15/06/2020, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 74569/1 e da parcela vencida em 15/05/2020, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 74522/1.

Em suas razões, ID 962121, o BANDES,
sustenta, em suma, que os recorridos não preenchem os requisitos necessários à aplicação da Resolução nº 4660/2018, tampouco da Resolução nº 4801/2020.

Em
decisão ID 984992, o E. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro indeferiu a tutela antecipada requerida.

Contrarrazões ID 1117822, mediante a qual os agravados aduzem que o recurso não deve ser conhecido, por violação do princípio da impugnação específica. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

D
esembargador Relator

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000180-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: WILSON HAESE E OUTROS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

IRREGULARIDADE FORMAL

E
m contrarrazões,
o
s
agravado
s

aleg
am
que o recurso
de agravo interno
padece de irregularidade formal ante a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que
o

recorrente não
teria impugnado especificamente os fundamentos da
decisão
recorrida.

Analisando detidamente os autos, entendo que razão não lhe assiste.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo. (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas
são suficientes ao conhecimento do recurso, uma vez que é possível identificar que o banco agravante se insurge contra o prolongamento da dívida.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000180-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: WILSON HAESE E OUTROS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO DE MÉRITO

C
omo relatado, c
uidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

contra

a r. decisão (ID
962130
) que, nos autos da Ação
Ordinária
, deferiu o pedido de
tutela antecipada para suspender a exigibilidade da parcela vencida em 15/06/2020, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 74569/1 e da parcela vencida em 15/05/2020, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 74522/1.

Em suas razões, ID 962121, o BANDES,
sustenta, em suma, que os recorridos não preenchem os requisitos necessários à aplicação da Resolução nº 4660/2018, tampouco da Resolução nº 4801/2020.

Em
decisão ID 984992, o E. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro indeferiu a tutela antecipada requerida.

Contrarrazões ID 1117822, mediante a qual os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Os recorridos ingressaram com Ação Ordinária aduzindo que são produtores rurais e exercem suas atividades agrárias na região do Município de Pancas e que firmaram com o BANDES os contratos 74569/1 e 74522/1.

Salientam que diante das secas ocorridas
(i)
no ano de 2016 e
(ii)
2017, bem com em razão da
(iii)
pandemia do coronavírus tiveram suas condições financeiras afetadas, fazendo
jus
ao alongamento da dívida rural.

Fundamentam a pretensão no entendimento consagrado na Súmula 298, do STJ, bem como pela adoção da Teoria da Imprevisão.

O MM. Juiz
a quo
deferiu a suspensão da exigibilidade
da parcela vencida em 15/06/2020, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 74569/1 e da parcela vencida em 15/05/2020, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 74522/1,
sob o argumento de que seria possível a intervenção judicial nos contratos em virtude da situação excepcional decorrente da pandemia do corona vírus.

Pois bem.

Não vislumbro razão para alterar o entendimento externado na decisão ID 984992.

Como salientado, compreendo que o Estado não deve substituir a iniciativa privada na função de encontrar soluções para crises empresariais, de modo que sua atuação deve se restringir às hipóteses em que se comprova desequilíbrio flagrante e se evidencia o fracasso das tratativas privadas.

Nesse tocante, parece-me que o banco recorrente ofertou soluções de negociação que, de algum modo, levaram em consideração a circunstância especial vivida em decorrência da crise instaurada pelo corona vírus.

Sob esse ponto de vista, não me parece adequada a afirmação deduzida pelos agravados de que o banco recorrente não foi capaz de negociar com os devedores.

Por certo, a pandemia de COVID-19 é situação imprevisível que impactou e seguirá impactando os mais diversos setores e instituições sociais e econômicas, podendo, sim, ensejar a revisão contratual quando (e somente quando) houver elementos concretos capazes de indicar que uma determinada avença tornou-se de execução impossível nos moldes em que originalmente pactuada.

Em análise dos autos de origem, não vislumbro que os recorridos tenham demonstrado, concretamente, a impossibilidade de execução dos contratos nos moldes avençados. Não há, a propósito, qualquer documentação acerca de eventual perda de safra ou redução significativa da venda dos produtos ofertados.

Sabemos que, ainda que todos tenham sofrido de algum modo as consequências da pandemia, alguns setores não foram tão prejudicados como outros.

Os agravados são produtores rurais de produtos alimentícios, sendo certo que os empréstimos foram tomados para aplicação no plantio de café e banana, produtos que, na minha percepção, não perderam grande espaço no mercado de consumo em razão da pandemia. Assim, mesmo que tenham sofrido os efeitos da pandemia, não há como pressupor que tais efeitos impediram, efetivamente, a execução do contrato nos moldes pactuados.

Com efeito, na minha percepção, não estaria preenchido o requisito da verossimilhança do direito autoral
no que diz respeito à prova da onerosidade excessiva decorrente da pandemia do corona vírus
, fundamento que foi utilizado pelo Juízo
a quo
para o deferimento da liminar.

Não obstante, considerando que, na demanda de origem, os agravados também utiliza
ra
m como causa de pedir os prejuízos ocorridos em razão das secas de 2016 e 2017, compreendo, por ora, que fazem
jus
a tutela
deferida
com lastro na Resolução 4.660/18 e na Súmula nº 298
do STJ
, questão que foi trazida ao Tribunal por força do efeito devolutivo do recurso
e que já está pacificada neste órgão que se trata de direito subjetivo do devedor.

Sobre essa questão,
a jurisprudência pátria tem firme compreensão acerca da aplicabilidade do enunciado do verbete sumular 298 do STJ às relações jurídicas reguladas pela Lei nº 13.606/2018 e pela Resolução BACEN 4660/18.

Os dispositivos legais aplicáveis ao caso assim foram editados:

Lei
Federal
nº 13.606/2018

Art 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo (...).

§ 2
o
O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

Resolução
nº 4.660/18

Art. 1º.
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
(...).

Da análise do acervo probatório constante aos autos, é possível verificar,
ao menos nessa seara provisória,
que se revela que as cédulas bancárias de que trata a demanda
originária
são oriundas de crédito rural, contratadas por produtor agrário, atuante
em

Pancas
, que se trata de
M
unicípio que compõe a área de atuação da Sudene
1
,
sendo que, em tal localidade, foi decretado estado de emergência pelo Governo Federal.

Ademais, conforme consta na contestação ofertada pelo recorrente em primeiro grau (ID 962132)
os
contratos foram firmados em maio de 2016, de modo que,
ao que tudo indica,
se encontra
m
abarcado
s
pela legislação supracitada, justamente por haver sido emitido em data anterior a 31 de dezembro de 2016.

Assim é que, diante do que prevê a Súmula nº 298, do Colendo STJ
1
, que se encontra em vigência e é de ampla aplicação pelos tribunais pátrios, tenho que o
s
recorrido
s
demonstr
aram
a verossimilhança em suas alegações acerca do direito ao alongamento da dívida oriunda do contrato supracitado, de modo que não vislumbro razões para alterar
a conclusão
lançad
a
pelo magistrado
a quo
em análise liminar.

Sobre
o tema, inclusive, esta E. Câmara já se manifestou:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. ESTIAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
. O crédito rural encontra-se submetido a legislação específica, razão pela qual o prolongamento das dívidas demanda regulamentação própria, o que ocorreu com a edição da Resolução 4660/2018, do CMN, fruto de circunstâncias excepcionais havidas, materializadas em longa estiagem, a levar o Governo Federal a autorizar a renegociação dos créditos rurais daqueles atingidos pela intempérie, contexto no qual a norma autorizativa há de ser tomada não como uma faculdade, mas como uma determinação imperativa a que os bancos assim procedam, a dependerem apenas da manifestação do interesse do beneficiário e, claro, do preenchimento dos requisitos legais, compreeensão, aliás, em consonância com a Súmula 298, STJ
. II. O longo período de estiagem ocorrido especialmente entre os anos de 2015/2016 é de conhecimento notório, situação que se mostrava especialmente gravosa na Região Norte e Noroeste do Espírito Santo. III. Sobressai-se a aplicabilidade da Resolução nº 4.660/2018, do CMN, a qual revela a finalidade de permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo. IV. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000042, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021). grifei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO
-LH
E PROVIMENTO.

É como voto.

1
http://antigo.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/MG_ES_nova_SDN.pdf

1
Súmula 298, STJ. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR –
IRREGULARIDADE FORMAL -
REJEIÇÃO –
AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
–

RESOLUÇÃO BACEN –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – SÚMULA 298 DO STJ
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DES
PROVIDO
.

1.
Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco da Magistrada de primeiro grau ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Preliminar rejeitada.

2.
A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo.

3
.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei. Súmula 298, STJ.

4
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.